Tribunal: TJMT
Processo: 1026292-74.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026292-74.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ED CARLO DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 693.884.311-20 (RECORRENTE), DANIELLI NAOMI SAKAMOTO - CPF: 035.261.331-90 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1026292-74.2023.8.11.0015

Embargos de Declaração n.° 1026292-74.2023.8.11.0015

Embargante:

Ed Carlo dos Santos Pinheiro

Embargada:
Tam Linhas Aéreas S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE ARMA DE FOGO – ALEGA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do artigo 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes do acórdão podem ser corrigidos de ofício
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1026292-74.2023.8.11.0015

Embargos de Declaração n.° 1026292-74.2023.8.11.0015

Embargante:

Ed Carlo dos Santos Pinheiro

Embargada:
Tam Linhas Aéreas S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Ed Carlo dos Santos Pinheiro
.

Ação:

de Indenização por Danos Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT.

Sentença(Id.

236420768)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Acórdão
(Id. 244381660): conheceu do recurso inominado interposto por
Ed Carlo dos Santos Pinheiro
e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade
.

Embargos de Declaração
(Id. 245622669):

embargante alega que existe contradição no acórdão proferido em relação à fundamentação, afirmando que, no presente caso, trata-se de extravio de arma de fogo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1026292-74.2023.8.11.0015

Embargos de Declaração n.° 1026292-74.2023.8.11.0015

Embargante:

Ed Carlo dos Santos Pinheiro

Embargada:
Tam Linhas Aéreas S.A.

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise da decisão recorrida, observa-se que assiste razão ao embargante, em virtude da contradição constante da decisão editada, que apontou de forma equivocada fundamento diverso, visto que não se trata de extravio de bagagem, mas sim de arma de fogo, matéria que é regida por instrução normativa própria, conforme previsto no artigo 42 da Resolução ANAC no 461/2018, “
in verbis”:

“Art. 42. O operador aéreo deve restituir a arma e munições ao passageiro em prazo máximo de 1 (uma) hora a contar do horário de calço da aeronave.”

Ante o exposto, conheço e acolho os Embargos de Declaração, para declarar
NULO
o acordão de Id. 244381660 impugnado, ante a contradição, e passo a proferir o voto atinente ao recurso inominado interposto pelo embargante.

VOTO – RECURSO INOMINADO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE ARMA DE FOGO
– INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 42 DA RESOLUÇÃO 461/2018 DA ANAC - ARMA ENCONTRADA E DEVOLVIDA DEPOIS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS - DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO ACOLHIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O extravio temporário de arma de fogo despachada pelo passageiro configura falha na prestação de serviço e enseja os danos morais, diante do descumprimento da Resolução ANAC no 461/2018. Deve ser majorado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo consumidor por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença para majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

O conjunto fático revela que o recorrente adquiriu junto à companhia demandada passagem aérea, marcada para o dia 03/10/2023, saindo de Fortaleza/CE com destino a Sinop/MT.

Aduz o autor que é Policial Militar e, por isso, necessitou despachar sua arma de fogo antes do embarque. Todavia, ao chegar à cidade de Sinop/MT constatou que sua arma havia sido extraviada e somente foi devolvida no dia seguinte, depois de
24 (vinte e quatro) horas depois
do desembarque.

Consigne-se
que os documentos acostados aos autos, em especial o comprovante de despacho da arma de fogo e o termo de extravio, corroboram a versão autoral.

A empresa recorrida, por sua vez,
deixou de comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se que
o extravio de arma de fogo é regulamentado pelo artigo 42 da Resolução ANAC no 461, que estabelece o prazo máximo de 1 hora para que a companhia aérea localize e entregue a arma ao portador, in verbis:

“Art. 42. O operador
aéreo deve restituir a arma e munições ao passageiro em prazo máximo de 1 (uma) hora a contar do horário de calço da aeronave.
” (Grifei)

No entanto, no caso em análise, observe-se que a devolução ocorreu apenas vinte e quatro horas após a chegada do autor ao seu destino, o que configura o descumprimento da normativa vigente, caracterizando, assim, falha na prestação de serviço.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação de serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRASPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. MÉRITO.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE ARMA DE FOGO.
AGENTE PENITENCIÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 42 DA RESOLUÇÃO 461/2018 DA ANAC.
ARMA ENCONTRADA E DEVOLVIDA DEPOIS DE 10 (DEZ) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DO DANO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (N.U 1021965-86.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO.
EXTRAVIO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. DESPACHO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO APÓS O PRAZO NORMATIVO. ATRASO DE MAIS DE 9 HORAS. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSTRUMENTOS DE TRABALHO E PROTEÇÃO DO POLICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1062127-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que o recorrido foi submetido a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, cuja autor almeja a majoração, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, o “quantum” fixado em
R$ 1.000,00 (mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do recorrido, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é
razoável a estipulação da quantia de
R$ 2.500
,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrente,
sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais para a quantia de R$ 2.500
,00 (dois mil e quinhentos reais),

mantendo a sentença proferida nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024